Tribunal: TJBA
Processo: 0000772-40.2016.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000772-40.2016.8.05.0081

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JULIO MENDES DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s): EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Joaquim Barros de Souza,
por intermédio do advogado Eminon Dias dos Santos Filho (OAB/BA 29.360),
contra Acórdão da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à sua apelação criminal e deu provimento ao recurso do corréu Júlio Mendes da Silva Filho, para declarar extinta sua punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa. O Embargante sustenta a existência de obscuridade no Acórdão, por entender que a decisão não enfrentou adequadamente a insuficiência de provas para a condenação, limitando-se aos depoimentos dos policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir se há obscuridade no Acórdão embargado, notadamente no tocante à valoração dos depoimentos policiais como fundamento exclusivo para a condenação penal do Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
O Acórdão embargado está devidamente fundamentado, com enfrentamento claro das teses defensivas, demonstrando que a condenação de Joaquim Barros de Souza não se baseou exclusivamente nos testemunhos policiais, mas também em outros elementos probatórios, como laudo pericial e confissão extrajudicial do acusado.

5.
A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, são válidos e suficientes para embasar condenação.

6.
O inconformismo do Embargante com as conclusões da decisão colegiada não configura obscuridade nem omissão, tampouco legitima a interposição de embargos declaratórios com intuito de atribuir-lhes efeitos infringentes.

7.
O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados, bastando que fundamente de forma clara e suficiente sua conclusão, conforme previsto no princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do Acórdão nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2.
A existência de decisão devidamente fundamentada, com análise clara das provas e das teses defensivas, afasta a alegação de obscuridade no julgado.

3.
Depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, como laudo pericial e confissão do acusado, são válidos e suficientes para embasar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, arts. 107, IV, e 109, V e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08/02/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/07/2018; STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 26/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0000772-40.2016.8.05.0081
, em que figura
,
como
Embargante
,

JOS
É
JOAQUIM BARROS DE SOUZA
, representado pelo advogado Eminon Dias dos Santos Filho (OAB/BA 29.360)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03